Tribunal: CARF
Processo: 10909.723040/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR
De acordo com o verbete no 11 da súmula da jurisprudência do CARF (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja a aplicação desses postulados pelo CARF demanda, em última análise, o controle de constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2, no sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Nos termos da súmula no 126 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019), a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
O verbete sumular no 187 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021) estabelece que o agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Recurso voluntário conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.723040/2012-03
ACÓRDÃO
3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS BRASIL FREIGHT - AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR
De acordo com o verbete no 11 da súmula da jurisprudência do CARF
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018), não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja
a aplicação desses postulados pelo CARF demanda, em última análise, o
controle de constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2, no
sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Nos termos da súmula no 126 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019), a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
AGENTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
O verbete sumular no 187 do CARF (vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021) estabelece que o agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no37, de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
2
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Recurso voluntário conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher a
preliminar de nulidade, negando provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa
Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a)).

RELATÓRIO
Repisarei a exposição efetuada na Resolução de fls. 188/191:

Trata o presente processo de auto de infração, datado de
27/12/2012, com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$ 5.000,00.
Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O agente de carga SS Brasil Freight – Agenciamento Internacional de
Carga Ltda descumpriu a obrigação tributária acessória de registrar no Sistema de
Comércio Exterior (Siscomex Carga) informações referentes à desconsolidação
relativa ao Conhecimento eletrônico Máster (MBL) CE 180805139845960 e
Conhecimento eletrônico House (HBL) 150805154380202. As informações deveriam
ter sido prestadas antes da atracação do navio Longavi, que ocorreu em
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
3
31/07/2008, mas só foram prestadas posteriormente, conforme dados do Siscomex
Carga.
Cientificada do auto de Infração a interessada apresentou a
impugnação (fls. 15/61), na qual cita doutrinas e jurisprudência, alegando, em
síntese que:
1-Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do
advogado;
2-Discorre sobre a natureza jurídica da pena de multa – seu caráter
de pena, sobre a lesão ao princípio da individualização da pena – lesão ao art. 5o,
XLVI, CF/88
3-Discricionariedade administrativa – lesão aos seus limites -...o
agente administrativo que impôs a multa agiu com excesso, pois não lhe era dado
agir com poder discricionário.
Seu dever era apenas o de obedecer a letra da lei, coisa que não fez e
acabou por isso, agindo além dos seus poderes, agindo com excesso e é justamente
esse excesso que ora permite a revisão da multa imposta trazendo-a para patamar
justo, isso se não vier a ser extinta, como adiante se requererá;
4-Assevera sobre Lesão aos princípios da tipicidade, da legalidade, da
hierarquia das leis, proporcionalidade e razoabilidade e da ausência de prejuízo à
fazenda, à orem tributário ou a organização portuária;
5-Da ilegitimidade de parte do impugnante
- ...(a impugnante) não tem legitimidade para figurar como autuada
porque não era ela quem deveria ter fornecido informações ao ente fazendário ou
alfandegário, mas sim o transportador ou o armador...;
- ... esse é o caso ora em tela, pois nos termos da lei acima exposta,
não era dever da impugnante o de fornecer informações ao ente fazendário-
alfandegário, mas sim do armador, por ser ele o agente de navegação
representante do transportador (como provam os documentos em anexo);
- não se pode esquecer que, nos termos do próprio auto de infração
em anexo, quem pediu a correção do CE - Mercante foi a empresa DHL LOGISTICS
(BRAZIl) LTDA. E não a ora recorrente, inclusive a DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.,
assinou termo de responsabilidade onde se responsabiliza por qualquer dano
advindo do transporte da carga, o que prova sua condição de real devedora da
multa e não a recorrente que, como já se disse, não é parte legítima para figurar
como responsável pela multa.
6-Da Relevação de penalidade e da interpretação mais favorável
- pede-se a aplicação, por analogia, dos termos do artigo 736,
"caput", do decreto no. 6.759/2009 que permite seja relevada a penalidade
imposta;
-Invoca também, alternativamente, aplicação do art. 112 do CTN
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
4
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos
do art. 151, III, CTN.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação
apresentada contra o lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela
improcedência do recurso administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim
resumidas:
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a
impugnação em 05/11/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de
Mensagem, anexado ao presente processo.
Na sequência, em 07/12/2020, apresentou Recurso Voluntário, como
informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos
autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações, feitas por
ocasião da impugnação, relacionadas à ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da penalidade, bem como ocorrência de denúncia
espontânea, acrescentando que caberia a aplicação da retroatividade benéfica para
isentar os atos que configurem retificação de informações da multa em questão, nos
termos da Solução de Consulta Interna – SCI/COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
Além do exposto, refere ainda que entre o recurso administrativo em
menção e o julgamento pela DRJ passaram-se mais de 7 (sete) anos, não restando
observada pela Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
estabelecido na Lei no 11.457/2007.
No dia 11 de abril de 2023, a Terceira Turma Extraordinária converteu o julgamento
em diligência, a partir das seguintes considerações:
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra
decisão da DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação
aduaneira ao agente de carga que deixou de prestar ou prestou de maneira
incorreta de informação sobre o CE Eletrônico Agregado no Sistema SISCOMEX.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de
agente de carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico
(HBL) CE House (HBL) 150805154380202 depois do período mínimo de antecedência
de atracação do navio, ou seja, desconsolidando a carga intempestivamente, em
desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE
haveria se dado às 14:24:19 hs do dia 13/08/2008, e a data de chegada do navio
transportador LONGAVI ao Porto de Itajaí teria ocorrido às 14:06:00 hs de
31/07/2008.
Examinando os autos, verifiquei a ausência da comprovação dos fatos
descritos pela autoridade aduaneira, que constituíram a infração imputada, ou seja,
o extrato do próprio CE House (HBL) 150805154380202.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
5
Todavia, o auto de infração deve se fazer acompanhar das provas que
demonstram a ocorrência dos fatos descritos na autuação e que constituíram a
infração imputada, em observância à distribuição do ônus da prova, cujo pilar
repousa no princípio de que esta cabe a quem alega, no processo civil e no
administrativo, também.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim
de que a unidade de origem da RFB junte aos autos o extrato do próprio CE House
(HBL) 150805154380202, ou outra prova dos fatos descritos pela autoridade
autuante, após o que o processo deve retornar ao CARF para julgamento do Recurso
Voluntário.
Em atenção ao que determinado, foram acostados o conhecimento de carga de fls.
194/197, o manifesto de carga de fls. 198/201 e o histórico de bloqueio de fl. 202.
Em seguida, os autos retornaram ao CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

Como adiantado pelo relatório, a questão versada nestes autos é a correção, ou
não, da aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66 à recorrente,
agente de carga.
Analiso, destacadamente, cada argumento da impugnação, registrando a sua
tempestividade, a presença do interesse e da legitimidade recursais, além da ausência de fato
impeditivo, registrando que estou conhecendo do recurso, em parte.

Da preliminar de prescrição intercorrente
Em relação à tese, deve ser aplicada o verbete no 11 da súmula da jurisprudência do
CARF, assim redigido (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018):
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Rejeito, pois, a preliminar.

Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
6
Tratando-se de princípios constitucionais, o argumento recursal que almeja a
aplicação desses postulados pelo CARF demanda, em última análise, o controle de
constitucionalidade, a esbarrar no enunciado sumular no 2:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Faltando-nos competência para a filtragem constitucional da sanção ora
questionada, não conheço do recurso, no ponto.

Da denúncia espontânea
A recorrente almeja a aplicação do instituto no intuito de ver afastada a cobrança
daquela sanção.

No entanto, a causa de pedir é infirmada pela súmula no 126 do CARF, senão
vejamos (vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019):
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Sendo devida a multa por descumprimento de obrigação acessória autônoma,
desprovejo o recurso no ponto.

Da responsabilidade do agente de carga
Por fim, passo a analisar a responsabilidade da recorrente.

Sublinho que, como resultado da diligência determinada pela Resolução de fls.
188/191, os fatos constantes da autuação restaram confirmados pela documentação de fls.
194/202, quais sejam:
 Data da prestação de informações relativas ao CE 150805154380202: dia
13/08/2008

Data de chegada do navio transportador LONGAVI ao Porto de Itajaí:
31/07/2008
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723040/2012-03
7

Sendo assim, imperiosa é a aplicação do verbete sumular no 187 do CARF
(vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021):

“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL
no37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga”.

Reconhecida a responsabilidade do agente de carga, o recurso, no que defende o
contrário, deve ser rejeitado.

Assim, Presidente, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 216
DF CARF MF
Original